Tribunal: TJBA
Processo: 0532315-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
0532315-84.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: GELSON DO ESPIRITO SANTO MOTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FRANCISCO EMMANUEL DA SILVA BORGES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, §11º, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores em ação ordinária, sustentando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e em conformidade com o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabíveis quando verificados os vícios apontados.

4. A majoração de honorários advocatícios, conforme o art. 85, §11º, do CPC, pressupõe que o recurso interposto tenha sido integralmente não provido ou não conhecido, nos termos do Tema 1059 do STJ.

5. Verificados os requisitos cumulativos exigidos no Tema 1059 do STJ para incidência do regramento previsto no art. 85, §11º, do CPC, revela-se cabível a majoração recursal pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos embargados ao embargante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento: “
1. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte adversa for integralmente não provido ou não conhecido e houver condenação em honorários na origem, conforme entendimento consolidado no Tema 1059 do STJ. 2. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da majoração dos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar o vício e fixar a verba honorária recursal."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
0532315-84.2015.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargados,
GELSON DO ESPIRITO SANTO MOTA
e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.